Tribunal: TJDFT
Processo: 0746338-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELAS DUAS PARTES. CONSTATADA A OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO (1o EMBARGANTE). LADO OUTRO, INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA 2a EMBARGANTE. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Embargos declaratórios de FRANCO ISAAC.
A. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada originária, no que refere à apreciação da impugnação à assistência judiciária gratuita, formulada em contrarrazões. Postula a “revisão” da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
B. Parcial razão assiste ao embargante. Conquanto o acórdão originário tenha consignado o deferimento do benefício à parte embargada (item VI da ementa), certo é que não teriam sido elencados os fundamentos do decisum de rejeição à impugnação à assistência judiciária gratuita, razão pela qual acolhem-se parcialmente os presentes aclaratórios, para este desiderato: (i) os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) no ponto, revelam-se frágeis as isoladas alegações formuladas pela parte ora embargante em contrarrazões ao recurso; (iii) no mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência; (iv) desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
II. Embargos declaratórios de RENATA MATHEUS PADILHA.
A. Conforme disposto no art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
B. No caso concreto, a embargante tomou ciência do acórdão originário em 17.03.2021, sendo que os presentes aclaratórios somente foram opostos em 08.04.2021, após o decurso do prazo legal, tudo a redundar no acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões aos embargos: não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade.
C. E, ainda que assim não fosse, inconformismo da embargante revelaria interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que é inadmissível na via eleita.
III. Parcialmente acolhidos o recurso do embargante, nos termos do item I, “B” supracitado. Não conhecido o recurso da embargante.